Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.169 DO STJ. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE EXAMINADA NO RITO REPETITIVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. De início, registre-se que é questionável a viabilidade do pleito de suspensão ou de extinção do feito por meio de contrarrazões de embargos de declaração. Em situação análoga, esta Corte deixou de conhecer tais pedidos apresentados em contraminuta, por ser inadequada a via eleita. Precedente.
2. Encontra-se preclusa a pretensão do Ente Federativo, pois a emenda inicial, recebida por decisão não recorrida e transitada em julgado, deixou de apresentar pedido de liquidação. A exordial revista pugna somente pelo cumprimento individual de sentença.
3. Não há de se falar, portanto, de afetação ao Tema 1.169/STJ, pois a parte acolheu os fundamentos do juízo singular voluntariamente, deixou de recorrer pelas vias adequadas e ofertou nova inicial pelo “cumprimento de sentença coletiva que reconheceu obrigação de pagar quantia certa contra a fazenda pública”. Incabível, sequer em hipótese, o sobrestamento determinado pelo rito repetitivo.
4. Agravo conhecido e desprovido.